Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. CINCO ANOS. PRAZO DECENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A quaestio juris colocada em discussão nos presentes autos cinge-se a examinar a prescrição do direito de cobrar dívidas relativas à coparticipação de beneficiário de plano de saúde, isto é, se o prazo para a ação de cobrança é de cinco ou dez anos.
2. Embora a apelante afirme que não se trata de dívida líquida, porquanto dependente de apuração, o que se vislumbra é que a autora obtinha a efetiva aferição do valor. Tanto é assim que, quando realizado o protesto da dívida, a requerente cuidou de indicar exatamente a quantia apurada a ser adimplida pelo apelado.
3. Em sendo verificado que a ação de cobrança se consubstancia em dívida líquida fundada em instrumento particular, sendo certo e determinado o valor devido, deve ser aplicado à hipótese vertente o prazo do artigo 206, § 5o, I, do CC, reconhecendo, assim, a prescrição quinquenal da pretensão de pagamento das parcelas ora vindicadas.
4. Apelação conhecida e não provida.